Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-24.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000414-24.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 344.628.481-87 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEÇAS DE MOTOCICLETA FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REJEITADA – FURTO COMPROVADO- PRESENÇA DO NEXO CAUSAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 125 – DESPROVIDO.

1. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran.

2.Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, é devida a indenização pelo prejuízo material causado ao proprietário. [...](N.U 0000274-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

3. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Reparação Civil Por Danos Materiais n.o 0000414-24.2016.8.11.0044, que julgou procedente o pedido formulado na exordial para o fim de condenar o requerido ao pagamento a título de danos materiais o valor de R$ 8.570,96 (oito mil, quinhentos e setenta reais, noventa e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa indenização por furto ocorrido no pátio da autarquia, porquanto “os fatos narrados na inicial relacionam-se com as atividades do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, autarquia estadual, tratando-se de pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta”, razão pela qual pleiteia a extinção da ação sem julgamento do mérito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam.

Ressalta que não está comprovado o dolo ou a culpa do Estado de Mato Grosso por se tratar de fato de terceiro e “e, ademais, sequer foi comprovado que tal furto efetivamente ocorrera no local citado na inicial”.

Por fim, sustenta que em caso de manutenção da sentença a atualização monetária deve ocorrer nos termos fixados pelo STF no tema 819, e pelo STJ no tema 905.

Sem apresentação de contrarrazões (Id.129078243).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, que julgou procedente a Ação de Reparação Civil por Danos Materiais, sob os seguintes fundamentos:

[...]Assim, em relação aos danos materiais entendo cabível a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos morais como requerido, devidamente corrigidos. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial para o fim de condenar o requerido ao pagamento a título de danos materiais o valor de R$ 8.570,96 (oito mil, quinhentos e setenta reais, noventa e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custa e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios. Incabível o reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso argui preliminar de ilegitimidade passiva, pata figurar no polo passivo da demanda, pois o furto ocorreu no pátio do Detran/MT.

O Des.Luiz Carlos em sua bem lançada decisão do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0001186-37.2012.8.11.0008, em situação homóloga, rejeitou a preliminar ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, quanto ao pagamento de indenização por danos materiais, por furto no pátio do Detran, sob os seguintes fundamentos, os quais adoto como razões de decidir na técnica
per relatione
,
in verbis:

[...]Assim, nada obsta, segundo penso, que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo, ante o controle exercido pelo Estado consistente no “poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Além disso, quanto à capacidade de autoadministração da autarquia, “Não é demais repetir que se deve evitar o termo autonomia, em relação às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 538).

Ademais, a representação em juízo do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002, artigo 2o, I) e do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 445, de 30 de novembro de 2011, dispõe sobre a criação da Advocacia-Geral do Detran-MT e dá outras providências) possuí uma amálgama, ou seja, a defesa de ambos pode ser exercida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso sem nenhum prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Art. 2o À Procuradoria-Geral do Estado compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;

[...]

VII – supervisionar os serviços de assessoria jurídica da Administração Pública direta e indireta; [redação vigente à época dos fatos]

[...]

XVI – supervisionar, coordenar e orientar as assessorias jurídicas das autarquias e fundações, quando o interesse público assim o exigir, integrando os trabalhos judiciais e extrajudiciais, por solicitação do dirigente da entidade ou por iniciativa do Procurador-Geral do Estado; [redação vigente à época dos fatos]

[...]

Art. 1o Fica criada, no Departamento Estadual de Trânsito, a Advocacia-Geral do DETRAN-MT, subordinada à Presidência da Autarquia com as seguintes atribuições:

[...]

I – realizar a representação judicial em todas as instâncias jurisdicionais, defendendo os interesses do DETRAN-MT com autonomia técnico-funcional e com as prerrogativas de advocacia pública;

[...]

IV – prestar atividades de interligação e cooperação com os órgãos do Estado de Mato Grosso, especialmente com a Procuradoria-Geral do Estado, à qual deverá fornecer todos os subsídios necessários, quando solicitado;

Ainda, o Regimento Interno do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pelo Decreto no 310, de 28 de novembro de 2019, corrobora com o entendimento de identidade de representação em juízo, porquanto dispõe que:

Ar. 13 Advocacia Geral do DETRAN/MT, subordinada tecnicamente à Procuradoria Geral do Estado, tem como missão prestar assessoria e consultoria ao Presidente do DETRAN/MT em assuntos de natureza jurídica, bem como servir-lhe de apoio na supervisão das atividades relacionadas com assessoramento jurídico em geral, competindo-lhe:

I - assessorar juridicamente o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das atividades relacionadas diretamente com a competência, missão e plano de trabalho do DETRAN-MT;

II - realizar a representação judicial em todas as instâncias jurisdicionais, defendendo os interesses do DETRAN-MT com autonomia técnico-funcional e com as prerrogativas de advocacia pública;

III - patrocinar os interesses do DETRAN-MT, segundo determinação da Presidência;

IV - prestar atividades de interligação e cooperação com os órgãos do Estado de Mato Grosso;

V - observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria Geral do Estado, cumprindo todas as suas determinações e recomendações;

VI - encaminhar à Procuradoria Geral do Estado, no prazo por ela fixado, todas as informações, documentos e diligências requisitados;

Dessa forma, a circunstância de a pretensão ter sido proposta tão somente contra o Estado de Mato Grosso, não autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva ad causam, pelo que rejeito a preliminar arguida. Destarte, a luz dessas considerações, REJEITO a preliminar aventda.

Nesse sentido, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – FURTADA – ESTADO CONDENADO EM SOLIDARIEDADE COM O DETRAN- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...]
O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de furto de motocicleta apreendida no pátio do Ciretran
. Ante a ausência de insurgência recursal do DETRAN, a sua condenação deve ser mantida.(N.U 0003220-90.2009.8.11.0007, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desse modo, à luz desses fundamentos acima esposados
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, sustenta o Estado de Mato de Grosso não está comprovado o dolo ou a culpa do Estado de Mato Grosso por se tratar de fato de terceiro.

Consta dos autos, que ELSON LOPES DE OLIVEIRA em 10 de outubro de 2015, trafegava com sua motocicleta HONDA CG FAN150, vermelha, placa NPQ 1226, no bairro quando foi apreendida e levada a Ciretran, pois não possuía carteira de habilitação, conforme Auto de Apreensão id.129078235-pág.13-14.

No entanto, ao se dirigir ao CIRETRAN- Paranatinga para retirar sua motocicleta acima descrita, havia sido ”depenada e que faltava várias peças, que foram furtadas”, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIAS N.2015.370192 (ID.129078235), causando-lhe prejuízo no valor de R$ 8.57096.

O furto restou incontroverso, tanto pelos boletins de ocorrência, como pelas fotos juntadas, demonstrando que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso não zelou pela coisa, quando era seu dever fazê-lo, de modo que está configurada a responsabilidade e o dever de ressarcir.

A responsabilização civil dos réus deve ser esquadrinhada sob a ótica da teoria objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), e não pela lenta da vertente subjetiva, invocada pela municipalidade. Isso porque se cuida de hipótese de responsabilidade pelo depósito legal (ou necessário) do bem apreendido, preconizada pela norma do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério estabelecido pelo CONTRAN
.

§ 1o. No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 2o. A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§ 3o. A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

Em casos tais, o ente público depositário e, por extensão, o particular que se obrigou contratualmente a desempenhar o serviço em referência, têm o dever de zelar pela guarda e conservação do bem custodiado, respondendo, em linha de princípio, pelos danos que este venha a sofrer. Na lição de YUSSEF SAID CAHALI:

“Mas, independentemente da causa da apreensão dos bens ou objetos, desde que realizada, a autoridade administrativa torna-se depositária daqueles, responsável, assim, pela sua guarda e conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua danificação. De resto, essa responsabilidade pela guarda e conservação da coisa se apresenta sempre que a entidade estatal se faz depositária, ainda que em razão de depósito consentido. (Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 313/314) (destaquei).

Vale ressaltar, que ainda que na espécie o ato lesivo de fato remonte a
ato de terceiro
, a saber, de quem subtraiu o veículo do pátio, o ente deixou de demonstrar que efetivamente tomaram medidas ex ante tencionadas a evitar o sinistro, mesmo porque sequer perceberam à época que o bem havia desaparecido, só o notando quando da liberação, o que torna nítida a má-prestação do serviço público.

Ademais, não se pode ter o furto como um acontecimento imprevisível e inevitável, mas atado aos riscos da atuação estatal, caracterizando-se, assim, como fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do depositário. Logo escorreita a sentença que condenou o estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos danos materiais sofridos.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA.Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.
Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.[...]
(N.U 0000337-76.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, §6o DA CF) - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF e SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO SEGUNDO APELANTE E ADESIVO.Se a pretensão indenizatória relaciona falha perpetrada pelo DETRAN, órgão autárquico que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, não é o Estado parte legítima para figurar no polo passivo nem é cabível a aplicação pura e simples da teoria do risco integral.
Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, é devida a indenização pelo prejuízo material e moral causado ao proprietário.
[...] e o teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.(N.U 0000274-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Em relação aos índices para atualização do débito, com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela fazenda pública, ou seja, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o art. 3o da EC no 113/2021, que assim está redigida,
in verbis:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que a EC no 113/2021 entrou em vigência em
09/12/2021.

Diante desse quadro jurídico acima exposto, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a fazenda pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a recente edição da Emenda Constitucional no 113/2021, os quais devem ser aplicados de forma harmoniosa de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Logo, deve-se aplica os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data deve haver a incidência da Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional já mencionada.

Nesse sentido, trago à colação julgados emanados dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO (ARTIGO 37, INCISO II, DA CR/88) - POSTERIOR ESTABELECIMENTO DE NOVOS VÍNCULOS PRECÁRIOS, SUCESSIVAMENTE RENOVADOS, COM BASE NO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL N.o 10.254/90 - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, POR VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISTOS NO ARTIGO 37, INCISO II, DA CF - CONTRTAÇÃO NULA - FGTS - DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3.o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - EFICÁCIA IMEDIATA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – [...]-
Para os fins de correção monetária e de juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, o artigo 3.o da Emenda Constitucional à Constituição da República n.o 113/2021 determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic - uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da entrada em vigor da norma constitucional,
em 08.12/2021. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.136016-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) (NEGRITEI)

EMPREGADO PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para aplicação do quinquênio. Art. 129 da CE inaplicável aos empregados públicos. Empregado que, apesar de concursado, foi contrato pelo regime da CLT. Sentença mantida, neste aspecto. EMPREGADO PÚBLICO. FÉRIAS. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Pleito para pagamento em dobro dos períodos de férias mais o terço constitucional em razão da falta de incidência das verbas transitórias e reflexos sobre FGTS. Impossibilidade. Ré que comprovou o pagamento das verbas. EMPREGADO PÚBLICO. VERBAS TRANSITÓRIAS. DISSÍDIO COLETIVO. Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Aplicação dos reajustes das verbas transitórias na "gratificação de regime especial" que fazia parte dos vencimentos no período compreendido de abril de 2015 a abril de 2017, bem como, os reflexos nas férias acrescidas do terço, 13o salários e FGTS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE) e EC 113.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ/SP; Apelação Cível 0027834-53.2021.8.26.0224; Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022) (NEGRITEI).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, de ofício, modifico os juros e correção monetária em observância a EC/125.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023